Tribunal: TJDFT
Processo: 0714958-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714958-80.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TICKET SERVICOS SA AGRAVADO: PH SERVICOS DE CONSERVACAO PREDIAL LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se o Agravante TICKET SERVIÇOS S.A. para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos informações necessárias para a intimação do Agravado PH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA – ME, tendo em vista o teor da certidão de ID 21128824. Cumprida a diligência, intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 06 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator